Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-59.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000409-59.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UILSON ANGELO DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DA NORMA CONSTANTE NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000409-59.2019.8.05.0032
,

em que é apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
.

Sala das Sessões, de de 2020.

Desa. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça